Tribunal: CARF
Processo: 11610.022441/2002-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Brasil de Oliveira Pinto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.022441/2002-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.288 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
PEPSICO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/04/2002
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
ACÓRDÃO RECORRIDO E PARADIGMAS
Não se conhece de recurso especial quando os paradigmas indicados
apreciaram situações fáticas que não se assemelham àquela tratada nos autos
em julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
A Contribuinte recorre em face do Acórdão no 1302-004.413 (12/03/2020) que
conheceu parcialmente de seu Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.
Confira-se a ementa do julgado e o respectivo dispositivo (1.368/1.375):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/04/2002
BENEFÍCIO
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DESISTÊNCIA DAS AÇÕES E DE RENÚNCIA AO DIREITO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.022441/2002-71
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.288 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.022441/2002-71

O beneficio fiscal dado pelo artigo 21 da MP 66/2002 e pelo artigo 14 da MP
75/2002 condiciona-se à satisfação dos requisitos ali estabelecidos, entre eles
comprovar a desistência expressa e irrevogável das ações judiciais que tenham
por objeto os tributos ali indicados, com a renúncia a qualquer alegação de
direito sobre a qual se fundem referidas ações.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer das alegações de decadência e de erros na imputação dos pagamentos
e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 1.629-1.644 deu seguimento parcial ao
Apelo da Contribuinte. A parte admitida deu-se nos seguintes termos:
[...]
Tendo a Recorrente sido cientificada do ac. recorrido, em 16/06/2020 (Termo
de Ciência de Abertura de Mensagem, e-fl.1.387) e apresentado o presente
recurso especial (e-fls. 1.391-1.415 e 1.534/1.557 (com idêntico teor, após a
regularização processual de e-fls. 1.491/1.531), em 01/07/2020 (e-fls. 1.389
,Termo de Análise de Solicitação de Juntada), verifica-se que é tempestiva a
interposição do presente recurso especial, dentro do prazo quinzenal previsto
regimentalmente.
[...]
Das matérias apontadas como divergentes
A Recorrente embora não eleja objetivamente os temas divergentes, pode-se
deduzir de seu recurso que se trata das seguintes matérias:
1) Da necessidade de enfrentamento de matéria de ordem pública
(Decadência) mesmo que não tenha sido objeto de defesa, não fazendo
parte da lide; e
2) Da necessidade de enfrentamento de matéria de ordem pública
relacionada a erros na quantificação de débitos (imputação de
pagamentos)- devido à ausência de multa de mora sobre o débito exigido
durante a vigência de liminar. (matéria subsidiária) [matéria não admitida]
ANÁLISE DE CADA UMA DAS MATÉRIAS DIVERGENTES
1) Da necessidade de enfrentamento de matéria de ordem pública
(Decadência) mesmo que não tenha sido objeto de defesa, não fazendo
parte da lide
Toma-se como indicados apenas os 2(dois) primeiros acórdãos paradigma a
seguir, sendo descartado os demais precedentes apontados para esta mesma
matéria (§§ 6o e 7o, do art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015): Ac. no 9202- 003.258 (2a Turma da CSRF) e Ac. no 2402-
006.162 (2a Turma Ordinária/4a Câmara/ 2a Seção).
PARADIGMA 1 - Ac. no 9202-003.258 [não admitido]:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.288 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.022441/2002-71

Período de apuração: 01/02/2000 a 31/08/2005
DECADÊNCIA.
APLICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL
JULGADO
INCONSTITUCIONAL E OBJETO DE SÚMULA DO STF. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. RECURSO POR CONTRARIEDADE À LEI.
Em sede de Recurso Especial por Contrariedade à Lei, é cabível o
reconhecimento de decadência, ainda que tal matéria não seja objeto do apelo,
desde que não se opere reformatio in pejus. Constatado o pagamento
antecipado, nos termos da Súmula CARF no 99, de 09/12/2013, aplica-se o art.
150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (SC).
PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NOS LUCROS E RESULTADOS
DA EMPRESA (PLR). REGRAS CLARAS E OBJETIVAS, EXISTÊNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA.
Segundo determinação da Lei 8.212/1991, “j”, § 9o, Art. 28, não integrará o SC
a PLR, quando paga ou creditada de acordo com lei específica, que é a Lei
10.101/2000.
Conforme determina a Lei 10.101/2000, em seu art. 2o, a PLR será objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados e dos instrumentos decorrentes
dessa negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação
dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do
acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes
critérios e condições: I índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da
empresa; e II programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
No presente caso, com a acusação fiscal, as provas e argumentos do sujeito
passivo e as determinações legais, verificamos a existência de regras claras e
objetivas, motivo da manutenção da decisão a quo e da, conseqüente, negativa
de provimento do recurso de contrariedade da nobre PGFN.
PARADIGMA 2 - Ac. no 2402-006.162:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/12/1998
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. DECADÊNCIA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS.
45 E 46 DA LEI 8212/91. SÚMULA VINCULANTE 8. DECADÊNCIA
RECONHECIDA.
1. Na dicção do inc. II do art. 487 do CPC, o juiz pode decidir de ofício sobre a
ocorrência de decadência ou prescrição. Consequentemente, essas matérias
não estão sujeitas à preclusão, o que se explica pelo fato de serem de ordem
pública, insuscetíveis, portanto, de disponibilidade pelas partes.
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.288 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.022441/2002-71

2. A inaplicabilidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8212/91, que tratavam da
prescrição e decadência do crédito tributário, é objeto da Súmula Vinculante no
8.
3. As normas relativas à prescrição e decadência, por terem natureza de
normas gerais de direito tributário, devem ser disciplinadas por lei
complementar (art. 146, inc. III, alínea b, da CF), mais precisamente pelo CTN,
o qual foi recebido como lei complementar pela Lei Maior vigente.
4. Nem é necessário aferir se o prazo decadencial é contado na forma do art.
150, § 4o, do Código (cinco anos a contar do fato gerador da obrigação
tributária) ou na forma do seu art. 173, inc. I (primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado).
5. Em ambas as hipóteses, tem-se que o lançamento havido em 01/12/2006
ocorreu depois de transcorrido tempo superior a cinco anos.
A Recorrente faz o cotejo analítico entre os julgados confrontados através do
seguinte quadro comparativo:
[...]
Os trechos abaixo do recurso especial bem sintetizam a conclusão da
demonstração da divergência:
Do cotejo analítico desses três acórdãos, constata-se que:
(a) no acórdão ora recorrido, concluiu-se pela impossibilidade da análise da
alegação de decadência, por se tratar de matéria “estranha aos autos”,
afastando-se, assim, o status de norma de ordem pública;
(b) no primeiro acórdão paradigma (de 29.07.2014) –– proferido pela 2a
Turma da CSRF ––, entendeu-se que deveria ser reconhecida, de ofício, a
decadência e, assim, a extinção, de parte dos respectivos débitos, embora a
alegação de decadência não tenha sido previamente veiculada nas razões
recursais do contribuinte, com base nos dispositivos legais mencionados no
item “24” acima, em especial, o art. 150, § 4o, do CTN, combinado com a
Súmula CARF no 99 (e também na natureza de ordem pública do instituto da
decadência); e
( c) no segundo acórdão paradigma (de 10.05.2018), a 2a Turma Ordinária da
4a Câmara da 2a Seção do CARF –– igualmente reconhecendo a natureza de
ordem pública do instituto da decadência (e com base nos referidos dispositivos
legais) –– extinguiu os débitos alcançados pela decadência (mesmo tendo o
recurso do contribuinte sequer tratado dessa questão específica de defesa).
Do prequestionamento da matéria.
De fato, a matéria foi prequestionada através do não conhecimento da
decadência que foi alegada em recurso, sem considerá-la, portanto, como
matéria de ordem pública. Confira se trecho do voto condutor do ac.
recorrido::
[...]
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.288 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.022441/2002-71

Há de se ressaltar, ainda, que, em que pese o Recorrente ter protocolizado
petições nos autos requerendo o reconhecimento de suposta decadência do
crédito tributário, bem como suposto de erro na imputação dos juros e multa,
quando dos cálculos da cobrança que lhe foi enviada, estas matérias são
estranhas aos autos, na medida em que o contencioso administrativo
instaurado se refere, basicamente, ao indeferimento do pedido de adesão à
anistia instituída pelas MP’s 66 e 75 de 2002, uma vez que o contribuinte não
teria cumprido os requisitos impostos pelo legislador.
Assim, para que não haja dúvidas, o tema que será analisado a seguir é o
relativo ao cumprimento ou não daqueles requisitos pelo Recorrente.
[...] (Destacou-se).
ANÁLISE DO 1o PARADIGMA - Ac. no 9202-003.258
Falta de similitude fática
De plano, verifica-se que o primeiro paradigma não se presta para comprovar a
divergência por falta de similitude fática e jurídica.
[...]
Como se vê, longe de haver similitude fática e jurídica, há na verdade uma
convergência implícita entre os julgados na medida em que não conheceu(ac.
recorrido)/não conheceria (1o paradigma) da decadência (matéria de ordem
pública), mesmo que tal vedação tenha se dado em âmbitos distintos (Ac.
recorrido analisando o recurso voluntário), e o paradigma em sede de
conhecimento de recurso especial de divergência pela própria CSRF.
Como se viu no ac. recorrido, houve a declaração pelo colegiado de preclusão
na análise da decadência, por não ter sido objeto recursal.
Nesse contexto, bastaria apresentar paradigmas que enfrentassem essa mesma
questão, ou seja, em que mesmo que a decadência não tenha sido alegada pela
defesa em nenhuma fase recursal, a despeito disso, o colegiado tomasse
conhecimento de tal matéria (de ofício ou não), enfrentando-a.
Porém, este não foi o caso do primeiro paradigma, mas, sim, do segundo
paradigma como se verá na análise do próximo tópico.
Pelo exposto, proponho que seja afastado este 1o primeiro paradigma (Ac. no
9202-003.258), por falta de similitude fática e jurídica, bem assim haver
convergência (parcial) entre os julgados.
ANÁLISE DO 2o PARADIGMA - Ac. no 2402-006.162
Diferente do paradigma anterior, no 2o paradigma verifica-se que há similitude
fática e jurídica/divergência, pois por considerar o tema da decadência como
sendo matéria de ordem pública a referida matéria foi enfrentada pelo
colegiado, a despeito de não ter sido suscitada em sede de defesa, tal qual
aconteceu no ac. recorrido.
Confira-se trechos relevantes deste 2o paradigma, corroborando com a
conclusão acima:
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.288 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.022441/2002-71

Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
A preliminar de decadência, muito embora não tenha sido suscitada em sede
de impugnação, deve ser examinada e julgada.
Na dicção do inc. II do art. 487 do CPC, o juiz pode decidir de ofício sobre a
ocorrência de decadência ou prescrição. Consequentemente, essas matérias
não estão sujeitas à preclusão, o que se explica pelo fato de serem questões de
ordem pública, insuscetíveis, portanto, de disponibilidade pelas partes.
[...] (Destacou-se).
Por todo o exposto, OPINO por ADMITIR esta matéria em face da
comprovação do dissídio jurisprudencial, mas apenas em relação ao 2o
paradigma (Ac. n° 2402-006.162).
[...]
A Contribuinte interpôs Agravo (fls. 1.652/1.673) contra o despacho de exame de
admissibilidade de recurso especial, mas este restou rejeitado pelo despacho de fls. 1.679/1.688,
do qual foi cientificada em 27/08/2021.
Os autos foram encaminhados à PGFN, em 18/09/2021 (fl. 1.696) para fins de
notificação do recurso especial e dos despachos de exame de admissibilidade e de agravo, que
retornou os autos ao CARF, com Contrarrazões (fls. 1.697/1.703), em 01/10/2021 (fl. 1.704).
Na petição a PGFN se opõe ao conhecimento do Recurso Especial por entender
que não restou caracterizada a divergência frente ao cotejo com o paradigma de no 2402-006.162.
E, no mérito, pleiteia seja afastada a alegação de decadência, uma vez que o cumprimento ou não
dos requisitos para o deferimento do pedido de adesão à anistia não está sujeito ao prazo
decadencial previsto no art. 150 e art. 173 do CTN.
Em seguida, os autos foram a mim distribuídos para relato.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.

1
CONHECIMENTO

O Despacho de Admissibilidade do Recurso admitiu (parcialmente) o recurso da
Contribuinte por considerar caracterizada a divergência na matéria “decadência”, na comparação
com o paradigma de no 2402-006.162.
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.288 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.022441/2002-71

A PGFN discorda do conhecimento. Alega que o acórdão paradigma manifesta
entendimento de que a decadência não é matéria sujeita à preclusão e, mesmo que não tenha
sido suscitada em sede de impugnação, ela deve ser analisada e julgada. Argumenta a
Procuradoria, ainda, que o Acórdão ora recorrido não deixou de analisar a decadência por
considerar a matéria preclusa, muito menos por que somente foi suscitada em petições
apresentadas após o recurso, mas porque o contencioso administrativo instaurado se refere ao
indeferimento do pedido de adesão à anistia instituída pelas MP’s 66 e 75 de 2002, uma vez que
o contribuinte não teria cumprido os requisitos impostos pelo legislador. Assim, não há que se
analisar decadência em relação ao cumprimento ou não de requisitos para o deferimento do
pedido de adesão à anistia.
Compulsando os autos, entendo que o inconformismo da Fazenda procede.
Conforme se observa, em ambos os casos – paradigma e recorrido – a decisão acerca do
conhecimento da matéria decadência foi distinta. Todavia, há que se verificar os contornos
fáticos específicos que levaram os Colegiados a concluir pelo conhecimento de ofício, ou não, de
arguições de defesa atinentes à decadência.
Muito embora já conste do relatório, convém novamente transcrever a ementa do
paradigma de no 2402-006.162:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/12/1998
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
À
SEGURIDADE
SOCIAL.
DECADÊNCIA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 45 E
46 DA LEI 8212/91. SÚMULA VINCULANTE 8. DECADÊNCIA RECONHECIDA.
1. Na dicção do inc. II do art. 487 do CPC, o juiz pode decidir de ofício sobre a
ocorrência de decadência ou prescrição. Consequentemente, essas matérias não estão
sujeitas à preclusão, o que se explica pelo fato de serem de ordem pública, insuscetíveis,
portanto, de disponibilidade pelas partes.
2. A inaplicabilidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8212/91, que tratavam da prescrição e
decadência do crédito tributário, é objeto da Súmula Vinculante no 8.
3. As normas relativas à prescrição e decadência, por terem natureza de normas gerais
de direito tributário, devem ser disciplinadas por lei complementar (art. 146, inc. III,
alínea b, da CF), mais precisamente pelo CTN, o qual foi recebido como lei
complementar pela Lei Maior vigente.
4. Nem é necessário aferir se o prazo decadencial é contado na forma do art. 150, § 4o,
do Código (cinco anos a contar do fato gerador da obrigação tributária) ou na forma do
seu art. 173, inc. I (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado).
5. Em ambas as hipóteses, tem-se que o lançamento havido em 01/12/2006 ocorreu
depois de transcorrido tempo superior a cinco anos.
O paradigma trata de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) – ou
seja, de lançamento de ofício – para constituição de Contribuições Previdenciárias devidas à
seguridade social, correspondentes à parte da empresa autuada, inclusive a alíquota GILRAT,
incidentes sobre as remunerações pagas a seus empregados bem de contribuições devidas a
outras entidades (FNDE, INCRA, SEBRAE, SESI e SENAI). A acusação fiscal teria constatado
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.288 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.022441/2002-71

a existência de divergências entre a contabilidade do sujeito passivo e as remunerações
declaradas em folhas de pagamento. O sujeito passivo invocou a decadência, mas somente em
sede de recurso voluntário, na forma do art. 173, I.
No voto, o Colegiado entendeu por conhecer e julgar a preliminar de decadência,
muito embora não tenha sido suscitada em sede de impugnação, pois “Na dicção do inc. II do
art. 487 do CPC, o juiz pode decidir de ofício sobre a ocorrência de decadência ou prescrição.
Consequentemente, essas matérias não estão sujeitas à preclusão, o que se explica pelo fato de
serem questões de ordem pública, insuscetíveis, portanto, de disponibilidade pelas partes.”
De outro giro, o presente processo, trata de requerimento voluntário da
Recorrente protocolizado em 19/12/2002. Mais especificamente, de pedido de adesão aos
benefícios veiculados pelo art. 21 da MP 66/2002 e art. 14 da MP 75/2002, ou seja, de anistia
de multa e de parte de juros incidentes sobre débitos de COFINS do período compreendido entre
02/99 a 04/2002, que foram objeto de discussão judicial nos autos do Mandado de Segurança no
1999.61.00.012226-6, com pedido de concessão de medida liminar, que teve por objeto a
declaração de inconstitucionalidade do artigo 3° e seus parágrafos 2°, 3° e 4°, e do artigo 8°,
ambos da Lei n° 9.718/98.
Em suma, a Recorrente obteve a medida liminar e, posteriormente, em sentença, a
segurança, que lhe autorizou a recolher a contribuição à COFINS sem as alterações promovidas
pela Lei n°9.718/98, reconhecendo-lhe o direito de recolher a COFINS nos termos da Lei
Complementar 70/91. Sobreveio apelação da União à qual foi dada provimento. O processo
judicial prosseguiu com uma série de recursos de embargos e agravos até o presente momento. A
Recorrente opôs Embargos de Declaração contra a decisão que não homologou seu pedido de
renuncia da ação judicial e contra a decisão que deu provimento à apelação da União. Ambos os
embargos foram rejeitados.
No curso do litigio judicial adveio a MP 66/2002 e, na sequência, a MP 75/2002
que, em muito apertada síntese, autorizaram o pagamento de débitos de tributos vinculados a
ações judiciais propostas contra exigência de imposto ou contribuição instituído após 1° de
janeiro de 1999, que deveriam ser pagos em parcela única até o último dia útil de setembro de
2002 com a dispensa de multas moratória e punitivas.
A Recorrente, então, providenciou o pagamento dos débitos de COFINS atinentes
ao Mandado de Segurança, ou seja, débitos do período compreendido entre 02/99 a 04/2002,
correspondentes à diferença entre a COFINS calculada com base na Lei Complementar 70/91 e
aquela calculada com base na Lei no 9.718/98, acrescidos de juros reduzidos e sem incidência de
multa. Os DARFs se encontram acostados aos autos (fls. 64 a 95 e 102 a 105 – Vol. 1).
Na sequência, a Recorrente apresentou perante a Receita Federal, o pedido de
adesão aos benefícios veiculados pelo art. 21 da MP 66/2002 e art. 14 da MP 75/2002, que
foi protocolizado e se constituiu no presente processo administrativo fiscal, inaugurado com o
dito requerimento que consta à folha 2. Sobreveio, então, intimação para que a Recorrente
comprovasse a desistência expressa e irrevogável da respectiva ação judicial, no caso, o
Mandado de Segurança no 1999.61.00.012226-6.
Como a condição para usufruir do referido benefício era, além do recolhimento
dos débitos de COFINS discutidos judicialmente, acrescidos de juros reduzidos, até o último dia
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.288 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.022441/2002-71

do mês de novembro/2002, a desistência expressa e irrevogável de todas as ações judiciais que
tinham por litigio o referido tributo, a Recorrente apresentou perante o Poder Judiciário – TRF3
– petição, requerendo a homologação expressa de pedido de renúncia ao direito em que se funda
a ação de Mandado de Segurança no 1999.61.00.012226-6, bem como a retirada do processo da
Pauta de Julgamentos daquele Tribunal. Todavia, o pedido de renúncia da ação judicial foi
considerado inexistente, em razão da falta de regularização do subscritor da petição que o
formulou, bem como por ter sido o processo incluído em pauta de julgamentos do dia
04/11/2003 e a solicitação de retirada de pauta ter sido protocolizada somente minutos antes do
julgamento.
Como a Recorrente não comprovou, perante a Administração Tributária, que
havia desistido de forma expressa e irrevogável do Mandado de Segurança no
1999.61.00.012226-6, o seu pedido de adesão aos benefícios veiculados pelo art. 21 da MP
66/2002 e art. 14 da MP 75/2002 foi negado. Em razão disso, os valores recolhidos pela
Recorrente pelos DARFs fls. 64 a 95 e 102 a 105 do volume 1, de fls. 96 a 104 do volume 1, não
puderam ser alocados sem a incidência de juros e multas, razão pela qual foi feita a imputação
proporcional de pagamento.
Portanto, o presente processo não trata de qualquer tipo de lançamento de
ofício para constituição de crédito tributário. Daí porque o Colegiado decidiu que a matéria
“decadência” é estranha aos autos. Veja-se da decisão recorrida:
[...]
Há de se ressaltar, ainda, que, em que pese o Recorrente ter protocolizado petições nos
autos requerendo o reconhecimento de suposta decadência do crédito tributário, bem
como suposto de erro na imputação dos juros e multa, quando dos cálculos da cobrança
que lhe foi enviada, estas matérias são estranhas aos autos, na medida em que o
contencioso administrativo instaurado se refere, basicamente, ao indeferimento do
pedido de adesão à anistia instituída pelas MP’s 66 e 75 de 2002, uma vez que o
contribuinte não teria cumprido os requisitos impostos pelo legislador.
Assim, para que não haja dúvidas, o tema que será analisado a seguir é o relativo ao
cumprimento ou não daqueles requisitos pelo Recorrente. É que se passa a fazer.
DOS REQUISITOS DAS MPs 66/02 E 75/2002 PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS.
DA FALTA DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL POR PARTE DO
CONTRIBUINTE.
[...]
Assim, a razão pela qual a turma a quo não conheceu da alegação de “decadência”
suscitada pela Recorrente, após a apresentação do recurso voluntário é, precisamente, por não se
tratar o litígio de nenhum tipo de lançamento, mas apenas da negativa de requerimento feito
pela Recorrente para usufruir dos benefícios de uma anistia.
Tem razão a PGFN quando afirma que o acórdão recorrido não deixou de analisar
a decadência por considerar a matéria preclusa, muito menos por que somente foi suscitada em
petições apresentadas após o recurso, mas porque o contencioso administrativo instaurado se
refere ao indeferimento do pedido de adesão à anistia instituída pelas MP’s 66 e 75 de 2002, não
havendo divergência acerca do tema decadência em relação ao cumprimento ou não de requisitos
para o deferimento do pedido de adesão à anistia.
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.288 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.022441/2002-71

Em verdade, o contexto fático em que se deu a decisão recorrida não guarda
qualquer semelhança com o contexto fático do paradigma, o que impede a caracterização de
divergência jurisprudencial.

2
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 1732
DF CARF MF
Original